Tribunal: TJMT
Processo: 1045275-43.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045275-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MAURILHO MARTINEZ - CPF: 079.413.651-62 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR

CONTRARRECURSAL DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA
– MÉRITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DOCUMENTOS HÁBEIS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE

-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a parte apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta e não isenta a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo ou de impugnar especificamente os documentos trazidos pela defesa.

Não há que se falar em insuficiência probatória ou unilateralidade de provas quando a instituição financeira
apresenta elementos (contratos, extratos ou telas sistêmicas detalhadas) que demonstram a contratação, a disponibilização do crédito e a evolução da dívida, desincumbindo-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Comprovada a origem do débito e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), o que afasta a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO 1045275-4
3
.2023.8.11.0041

APELANTE: JANAINA MAURILHO MARTINEZ

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JANAINA MAURILHO MARTINEZ,
contra a sentença proferida pel
a

MM
ª.

Juíza da 4ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
Dr
a
.
Ana Cristina Silva Mendes,
lançada nos autos da
Ação
Cominatória cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
,
suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita
.

A apelante alega em suas razões que restou inexistente a comprovação dos débitos e de qualquer inadimplemento, pois não foi apresentado o contrato assinado de nº 14610341627435126007, sendo que o ônus da comprovação da contratação entre as partes incumbia à apelada, e deste ônus não se desincumbiu, pois era seu dever comprovar a real identidade do suposto contratado.

Alega que as faturas, como prints de tela, podem ser alterados conforme interesse da recorrida, para apresentar
documentos que lhe favoreçam e desqualifique os direitos da apelante, por isso, não são admitidas em direito, por se
tratarem
de provas unilaterais e imprestáveis para este processo.

Diz que as faturas apresentadas são provas unilaterais e frágeis e sustenta que prints de tela podem ser alterados conforme interesse da parte e tais documentos não são admitidos em direito por serem provas unilaterais e imprestáveis.

Sustenta que teve seu nome negativado indevidamente e o banco atribuiu débitos indevidos de forma arbitrária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais, no valor a ser deferido por esta Câmara (Id. 331162358).

O apelado ofereceu as contrarrazões, arguindo
preliminar de
Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 331162361).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 331925916.

É o relatório.

MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito,
a
controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a inscrição do nome da Apelante nos cadastros de restrição ao crédito, referente ao contrato nº 14610341627435126007, no valor de R$ 838,71.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, entendendo que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação. A Apelante, por sua vez, insiste na tese de que "telas sistêmicas" são provas unilaterais e insuficientes
e
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais
.

Pois bem.
É incontroverso nos autos, que a parte autora teve a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida no valor de R$ 838,71 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), inserida na data de 05/05/2023, conforme Id. 331162032.

A
a
pelante sustenta, em síntese, que o Banco não comprovou a existência da relação jurídica, pois não apresentou o contrato físico assinado nº 14610341627435126007, limitando-se a juntar telas sistêmicas e faturas, que seriam provas unilaterais e imprestáveis.

Primeiramente, cumpre esclarecer que

a

a
pelante incorre emequívoco técnicoao confundir o número do contrato que originou a negativação (nº 14610341627435126007) com o número do cartão de crédito efetivamente contratado (nº 6504916106).

No caso concreto, a proposta de adesão eletrônica contémtodos os dados pessoais da
a
utora, o que evidencia que, no mínimo, houve acesso às suas informações cadastrais para a realização da contratação.

A alegação genérica de que "não contratou" não se sustenta diante doconjunto probatório robustoapresentado pelo Banco, que demonstra não apenas a contratação, mas aefetiva utilização do serviçopela
a
pelante

conforme reconhecido pelo juízo
a
quo
.
.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REAVERBAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA
–
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado e demonstrada a correspondência entre as parcelas do contrato originário e da posterior
reaverbação
, afasta-se a alegação de fraude ou contratação indevida.

A negativação decorrente de débito legítimo, oriundo de contrato válido, configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não ensejando indenização por dano moral.

Caracteriza litigância de má-fé a insistência da parte autora em alegar inexistência de contratação, mesmo diante de documentação idônea que comprova a relação jurídica.

Todavia, a revogação da gratuidade da justiça não pode decorrer automaticamente do reconhecimento da má-fé processual, sendo indispensável a comprovação do desaparecimento da hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte”
(N.U 1003150-53.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026).

Ademais, informa que, se houvesse fraude,
seria razoável esperar que a
a
pelante tivesse questionado as cobranças desde o início, e não apenas após a inadimplência e a consequente negativação.

Comprovada a existência da relação jurídica e a utilização regular do cartão de crédito, resta analisar a legitimidade da negativação.

As faturas juntadas aos autos demonstram que a Apelantedeixou de pagar a fatura com vencimento em maio/2023, no valor de R$ 838,71 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos)
, logo, a inadimplência está configurada de forma inequívoca.

A negativação do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constituiexercício regular de direitodo credor
.

Portanto, restando comprovada a relação jurídica e a inadimplência, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) constituiexercício regular de direitodo credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dano moral, tampouco em declaração de inexistência de débito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA.
INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO.
CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegava desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade do requerido objetiva, somente elidida nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3º do CDC).

O apelante comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de faturas de cartão de crédito em nome da apelada, contendo detalhamento de compras realizadas em estabelecimentos comerciais diversos, com valores, datas e locais específicos, todos localizados em Cuiabá, cidade onde reside a autora.

A cessão de crédito do Banco Pan S/A para o Fundo de Investimento foi devidamente comprovada por certidão notarial do 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, incluindo expressamente o contrato nº 5534507224303006, em nome da autora, no valor de R$ 482,24.

A negativação decorreu do exercício regular de direito do credor, em razão do inadimplemento das faturas do cartão de crédito pela autora, não havendo que se falar em ato ilícito ou danos morais indenizáveis, aplicando-se o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ("Nemo
auditur

propriam

turpitudinem

allegans
").

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de faturas de cartão de crédito com detalhamento de compras realizadas pela consumidora, a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito. 2. A cessão de crédito devidamente documentada transfere ao cessionário a legitimidade para cobrar e negativar o nome do devedor, não interferindo na existência, validade ou eficácia da dívida original”
(N.U 1040844-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 31/12/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida e, por consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à
a
pelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026